Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n.o 0700912-39.2023.8.07.0014) ajuizada em desfavor de JULLIS PAULINO DA SILVA, determinou que o agravante/autor, no prazo de 10 (dez) dias corridos, comprove, no feito, a baixa de todas as restrições de crédito em nome do agravado/réu, inclusive protestos mencionados no feito e restrições atuais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), diante do descaso demonstrado neste processo, ao não enviar os boletos e descumprir o acordo com cobranças administrativas, sendo a multa revertida em favor do réu, assim como também determinou, no mesmo prazo de 10 (dez) dias corridos, que comprove o envio ao agravado/réu dos boletos restantes para quitação do acordo, sob pena de incidência da multa fixada. Em suas razões recursais (ID 73382849), o agravante/autor alega, em síntese, que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer deve ser contado em dias úteis e que o valor da multa é desproporcional. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID`s 73415512 e 73421838. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/autor. Isso, porque, diferentemente do que busca fazer crer, a decisão agravada não aplicou qualquer multa ao agravante/autor, apesar da advertência quanto à sua aplicação em caso de descumprimento da ordem. No ponto, aliás, é importante destacar, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, ser firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator